Tribunal: STF
Processo: ARE 1479865
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Ação civil pública movida por associação civil objetivando proibição de realização de eventos com animais. Realização de vaquejada. Sentença de improcedência. Apelo da associação demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Com parcial razão. Ausência de proibição legal à realização de rodeios e eventos congêneres, desde que observadas as restrições previstas pela Lei Federal nº 10.519/2002 e pela Lei Estadual nº 10.359/1999, que buscam afastar ferimentos em animais. Referidas leis não ofendem a Constituição Federal, pois estabelecem medidas adequadas, segundo considerável parcela dos estudiosos, à proteção dos animais. O princípio da precaução não é motivo bastante para sustentar a proibição da realização das provas com animais, porquanto a própria legislação, ao disciplinar o uso de apetrechos técnicos nos animais, implica na presunção de inexistência de dano. Não cabe ao Poder Judiciário emitir juízo de valor acerca dos critérios adotados pela legislação infraconstitucional ou substituí-los por critérios próprios. Ademais, não há prova de maus tratos nos autos, posto que a documentação acostada ao presente feito envolve outros eventos, sendo imprescindível a prova desta situação de crueldade, cujo ônus era da autora, ora apelante. Em consonância com recente julgado do STF em que se busca, por ponderação, compatibilizar o exercício de ambas as garantias constitucionais. Justiça gratuita. A declaração de hipossuficiência quando desacompanhada de qualquer outra documentação que corrobore a alegação, não tem força a comprovar a insuficiência de recursos, a fim de dar cumprimento ao determinado no artigo 5º, LXXIV da CF. Justiça gratuita revogada. Sentença mantida nos demais termos. Recurso provido em parte, apenas para revogar a gratuidade do réu.”



    Opostos embargos de declaração pelo MPSP, foram rejeitados.



    Irresignada, a Associação Passofundense de Proteção aos Animais interpôs recurso extraordinário, no qual alega violação dos artigos 97 e 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 10.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo também interpôs recurso extraordinário sustentando contrariedade aos artigos 5º, inciso LV, 93, inciso IX, e 97 da Constituição Federal.



    Inadmitidos ambos os recursos, apenas o MPSP interpôs agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pela “revisão da autuação do feito, passando a constar como recorrido apenas Luiz Luzier de Souza, e pelo não seguimento do RE do MP/SP.” 



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADI’s nºs 5.728/DF e 5.772/DF, ambas de minha relatoria, que têm por objeto a análise da EC nº 96/2017, que incluiu o § 7º do artigo 225 da CF/88 a fim de que deixassem de ser consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam consideradas manifestações culturais, nos termos do § 1º do art. 215 do texto constitucional.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento das referidas ações diretas poderá influenciar no exame do presente caso, impõe-se o sobrestamento do feito para que se aguarde o julgamento das citadas ações declaratórias de inconstitucionalidade.



    Nesse sentido, as seguintes decisões: ARE nº 1.453.355/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 03/10/2023; RE nº 1.436.255/SP e ARE nº 1.286.125/SP, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 27/06/2023 e 19/05/2023, respectivamente.



    Nestes casos, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a solução da controvérsia por meio do julgamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Cito nesse sentido: RE nº 1.478.856/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/4/24; RE nº 1.461.799/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/11/23; RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/8/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/8/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/8/23.



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADI’s nºs 5.728/DF e 5.772/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente